Tribunal: TJES
Processo: 0000010-36.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-36.2021.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ROMILDO PACHECO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000010-36.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROMILDO PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de receptação dolosa qualificada (art. 180, §1º, CP). 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000010-36.2021.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ROMILDO PACHECO

Advogado(s) do reclamante: EDIMILSON DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ROMILDO PACHECO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama (fls. 152/153-verso).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] no dia 26/07/2019, por volta das 15:47, na localidade Rua Projetada, Santa Marta, Município de Ibitirama/ES, o primeiro denunciado conduzia, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime, adquirido do segundo denunciado que o alienou no exercício de atividade comercial.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, a polícia militar, em diligências para verificar uma suspeita de carro clonado em Santa Marta, abordou o primeiro denunciado Emerson Peixoto de Paiva, que conduzia o veículo JAC T40, juntamente com sua esposa Fernanda Bernardo Nunes.

Da abordagem, Emerson afirmou que o veículo foi adquirido pela sua esposa em uma negociação com José Romildo, segundo denunciado. Ouvida a Sra. Fernanda, esposa do primeiro denunciado, confirmou que o veículo foi adquirido de José Romildo, mas por desconhecer valores e mecânica de veículos deixou sob a responsabilidade de Emerson realizar o negócio, ficando responsável apenas pelo pagamento das parcelas do veículo ao Sr. José Romildo.

Verifica-se que os denunciados são conhecidos na região como vendedores de veículos, possuindo conhecimento suficientes sobre automóveis e suas documentações, bem como que os mesmos já foram denunciados pela conduta de receptação de veículos com restrições de roubo ou furto, ficando evidente o dolo na conduta de ambos.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a

quo

condenou

o apelante nas sanções do
artigo 180, § 1º, do Código Penal,
à pena de
03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar as
razões recursais
, às fls. 162/164 dos autos físicos, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, valioso se faz destacar que o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado versa sobre o delito de receptação, em sua modalidade dolosa qualificada, nos termos do art. 180, § 1º, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial ou industrial
, coisa que deve saber ser produto de crime: Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Dito isso, a
materialidade
do delito está suficientemente comprovada nos autos físicos, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 06/07, do Auto de Apreensão de fls. 30/30-verso, do Auto de Avaliação de fl. 33, do Auto de Depósito (veículo) de fl. 40, do Registro de Ocorrência de Roubo de fl. 47 e do Laudo Pericial de fls. 74/79.

Prosseguindo, para a configuração do delito previsto no artigo 180, § 1º
,
do Código Penal, necessário que o agente deva saber ser a coisa produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova existente nos autos quanto à
autoria
delitiva.

Nesse particular, inicialmente, destaco que o Policial Militar Paulo Cristóvão de Figueiredo, ouvido em juízo, afirmou que participou da diligência, aduzindo que receberam a informação de que o carro, que estava em Santa Marta, foi clonado, eis que o dono do carro original havia recebido multa por fato ocorrido em Ibitirama, sendo que nunca havia ido à Ibitirama, razão pela qual o COPOM passou onde estava o veículo, quando abordaram o corréu Emerson e a esposa dele no carro, sendo que esta, em tal momento, confirmou que comprou o veículo; que conhece o acusado José Romildo, mas não sabe se ele é vendedor de carro; que o documento do carro, no momento da abordagem, não batia com o CHASSI.

Por sua vez, a testemunha Fernanda Bernardo Nunes, quem comprou o veículo, declarou que quem viu o carro foi seu marido, mas quem comprou foi a declarante, com o José Romildo Pacheco, que trabalha vendendo automóvel usado; que a declarante deu para o José Romildo, para quitar o veículo, uma moto de 2019, um carro (Gol), um freezer, bem como “13 letras de mil reais” (notas promissórias), tendo o José Romildo executado tais títulos, sob a alegação de que a declarante não os pagou; que a declarante sempre ouviu falar que José Romildo vendia/barganhava carro; que tem como comprovação as notas promissórias por ela assinadas, executadas por José Romildo, bem como os áudios dele chamando a declarante de “linguaruda”, indagando porque ela disse que comprou o carro dele; que o veículo foi comprado pelo preço de mercado, mas não chegou a transferir para seu nome; que tinha documento; que ele não devolveu o dinheiro; que, à época da compra, a declarante foi ao Detran e conferiu que o carro estava regular, perguntou se tinha multa.

Ainda, a declarante confirmou suas declarações prestadas em esfera policial (fl. 26 dos autos físicos), nos seguintes termos:

[...] A declarante é professora Estadual e Municipal e nos meados do ano passado o seu marido EMERSON negociou uma motocicleta Honda CG 160 de cor vermelha de propriedade da declarante em um veículo JAC T40 de cor marrom com o JOSE ROMILDO e que presenciou a negociação entre eles, ficando a declarante responsável em pagar 20 prestações de R$ 1.500,00 mensal ao JOSE ROMILDO, ficando as promissórias em seu nome; Que a declarante deseja ressaltar que não gostou da cor do veículo, mas mesmo assim o EMERSON negociou com o JOSE ROMILDO; Que a declarante informa que não tem muita noção de funcionamento, mecânica e valores dos veículos negociados, ficando tudo sob a responsabilidade do EMERSON; Que logo assim que fizeram negócio a declarante providenciou a transferência de propriedade da motocicleta, porém a transferência do veículo JAC somente poderia ser realizada após a quitação das parcelas, conforme combinado entre o EMERSON e o JOSE ROMILDO [...].

Por sua vez, o corréu no presente feito, Emerson Peixoto de Paiva, interrogado em juízo, declarou o seguinte:

[...] que não sabia que o carro era produto de crime, que o valor do carro era o de mercado, que não iria andar em um carro clonado, que levou o carro na Márcia, despachante, para conferir se tinha alguma irregularidade, mas estava regular; que não vende carro nem compra carro; que trabalha com outra coisa; que o carro ainda tinha umas prestações, pois estava financiado; que isso que foi informado pelo vendedor; que a transferência do veículo seria feita quando terminasse de pagar as notas promissórias; que não trabalhava com o José Romildo, que ele trabalha como vendedor de carro, mas não tem empresa; que o interrogando não trabalha vendendo carros, que trabalha na Prefeitura; que não recebeu carnê de financiamento, que quem ia acertar seria o José Romildo; que conhece José Romildo desde pequeno, que não acreditou que ele faria isso com o interrogando; que o carro foi levado por José Romildo para o interrogando na porta de sua casa; que José Romildo lhe ofereceu o veículo para comprar; que o José Romildo soube que a esposa do interrogando queria comprar um veículo e lhe ofereceu, levando o automóvel em frente à sua casa para ela ver; que em nenhum momento desconfiou que o carro tinha problema, pois foi tudo conferido: cintos, chassi, vidro, tudo conferia; que já havia sido parado em duas blitz e havia sido liberado [...].

O apelante José Romildo Pacheco, interrogado apenas em esfera policial (fl. 34), manifestou-se no seguinte sentido:

CONHECE O SENHOR EMERSOM PEIXOTO HA MAIS OU MENOS UNS 35 ANOS; O DECLARANTE NEGA QUALQUER PARTICIPAÇÃO NESSE PROCESSO DO REFERIDO VEÍCULO, NÃO SABENDO O PORQUE SEU NOME FOI CITADO POR ELE; INFORMA O DECLARANTE QUE PROVAVELMENTE DEVA SER PELO FATO DE TER NEGOCIADO UMA VENDA DE UM TERRENO PARA O SENHOR EMERSOM NO ANO DE 2018; QUE PEDIU RS24.000,00 (VINTE QUATRO MIL REAIS) PELO TERRENO; QUE O EMERSOM TERIA DADO DOIS CHEQUES NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS); QUE O CHEQUE ESTAVA EM NOME DO SENHOR JOÃO CAMPEIRO; QUE OS CHEQUES ERAM DO BANCO BANESTES DE DIVINO SÃO LOURENÇO; QUE OS OUTROS R$14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS) PAGARIA MAIS PRA FRENTE; INFORMA O DECLARANTE QUE NO DIA DE DEBITAR O CHEQUE, FOI INFORMADO QUE O REFERIDO CHEQUE FOI SUSTADO JUNTO AO BANCO; QUE PROCUROU O SENHOR EMERSOM PARA SABER O PORQUE ELE TERIA SUSTADO O CHEQUE, AO QUE O EMERSOM RESPONDEU QUE NÃO TINHA DINHEIRO E QUE NÃO IRIA PAGAR; SEGUNDO O DECLARANTE LOGO ACIONOU A JUSTIÇA NA TENTATIVA DE RECEBER DO SENHOR EMERSOM O DINHEIRO DO TERRENO; INFORMA O DECLARANTE QUE CONHECE O DESPACHATE DE BOM JESUS DO ITABAPOANA, PORÉM NEGA QUE TENHA FEITO QUALQUER NEGÓCIO REFERENTE AO DOCUMENTO DO VEÍCULO QUE ESTAVA EM POSSE DO SENHOR EMERSOM; INFORMA O DECLARANTE QUE TEM MAIS OU MENOS CINCO MESES QUE NÃO TEM CONTATO COM O SENHOR, APENAS RESPONDEU AO SENHOR EMERSOM QUE NÃO TEM NADA A VER COM VEÍCULO QUE FOI APREENDIDO COM ELE EM SANTA MARTA; SEGUNDO O DECLARANTE JÁ ANDOU NO VEÍCULO EM QUESTÃO, JUNTAMENTE COM O SENHOR EMERSOM, DE CARONA DA LOCALIDADE DE SANTA MARTA ATÉ O MUNICÍPIO DE IÚNA PARA RESOLVER PROBLEMAS PARTICULARES, PORÉM INFORMA QUE O SENHOR EMERSOM NÃO TERIA FALADO COM NELE ASSUNTO NENHUM RELACIONADO O VEÍCULO.

Nota-se que a prova constante nos autos não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória pelo apelante José Romildo Pacheco, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, que pode sustentar o édito condenatório do recorrente.

Nesse contexto, ainda que o réu tenha negado que ele havia vendido o veículo produto de crime ao corréu Emerson e à sua esposa Fernanda, restou cabalmente comprovada a compra e venda, diante dos dizeres unânimes e harmônicos da vítima e seu marido, sendo que o apelante, ao que consta nos autos, era reconhecido ne região como vendedor de carros.

Ademais, o fato de o recorrente dizer, à época do crime, que só transferiria o bem para o nome da compradora quando as notas promissórias fossem totalmente quitadas, demonstra que buscava garantir o pagamento das parcelas da compra e venda do veículo objeto do crime de roubo.

Por sua vez, os áudios juntados ao presente feito corroboram a versão da vítima e do corréu, visto que demonstram o recorrente dizendo que negaria ter realizado a transação, bem como que a vítima Fernanda não deveria ter mencionado o nome dele como responsável pela venda do veículo.

Portanto, o pleito absolutório, no presente caso,
não tem como prosperar,
se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime, e mesmo assim o vendeu para a vítima e seu marido, de modo que a manutenção da condenação de
José Romildo Pacheco

nas sanções do
artigo 180, § 1º, do Código Penal, do Código Penal
, é a medida de rigor.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto
.

Vitória, 15 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)